Tribunal: TJDFT
Processo: 0716951-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO. COBRANÇA. MENSALIDADE. PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. RESILIÇÃO. CONTRATO.

1. A exigência de fidelização contratual e demais cobranças decorrentes de resilição unilateral de contrato coletivo empresarial de plano de saúde foi declarada nula, por abusividade, no julgamento da Ação Civil Pública n. 0136265-83.2013.4.02.5101 pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região.

2. O reconhecimento de que a exigência de fidelização contratual é abusiva acarreta a suspensão da exigibilidade do débito decorrente de mensalidades devidas por manutenção do plano de saúde durante o prazo de sessenta (60) dias sem a necessidade de depósito judicial do valor discutido nos autos.

3. Agravo de instrumento provido.